Tribunal: TJSP
Processo: 1029875-66.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Preliminares afastadas - Ação ajuizada por associação de moradores objetivando a condenação da Telefônica Brasil à reforma e manutenção de praça e quadra poliesportiva adjacentes ao imóvel público cedido, no interior de núcleo habitacional – Obrigação prevista na lei municipal que autorizou a concessão de direito real de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Preliminares afastadas - Ação ajuizada por associação de moradores objetivando a condenação da Telefônica Brasil à reforma e manutenção de praça e quadra poliesportiva adjacentes ao imóvel público cedido, no interior de núcleo habitacional – Obrigação prevista na lei municipal que autorizou a concessão de direito real de uso de imóvel público – Verificação do claro descumprimento do dever imposto ao particular - Atos de vandalismo que não impossibilitam o cumprimento do encargo assumido pelo particular e, portanto, não o exoneram de seu dever legal – Impossibilidade, contudo, de ampliação das obrigações a fim de incluir a implantação de sistema de segurança no local – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação da parte ré parcialmente provido.